Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016732-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pleito liminar, interposto em favor de SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA referente à Ação Penal n.o 0003775-33.2020.8.11.0004 Cód. 332003 da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 155, incisos I e IV do Código Penal.
Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta.
Conquanto, a pena tenha sido fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, o édito condenatório foi omisso quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, posteriormente, impediu o paciente de recorrer em liberdade por supostamente estar cumprindo Executivo de Pena em outro processo.
Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da fundamentação das decisões judiciais.
Com esses fundamentos, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade até o trânsito em julgado da ação.
É o relatório. Decido.
O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição da paciente ou de sua possibilidade.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Afirma a defesa que a sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora estaria omissa quanto à fixação de regime inicial de cumprimento da pena, e, em contra senso, apesar de fixar o quantum da pena em 02 (dois) anos de reclusão, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao argumento de estar respondendo Executivo de Pena n. 0000787-90.2017.8.11.0021.
Da análise posta em exame, percebe-se que houve um erro material na sentença caracterizado pela omissão na fixação de regime inicial cumprimento da pena, sendo que dele partiria a necessidade ou não da continuidade de segregação provisória do paciente.
Entretanto, para essas situações o Código de Processo Penal oferta mecanismo eficiente para correção, qual seja, os Embargos de Declaração contidos no art. 619 e 620 do CPP, justamente no intuito de provocar o órgão prolator a manifestar sobre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No writ não houve comprovação sobre a manifestação da autoridade apontada como coatora a respeito dos fatos ora reportados.
Malgrado os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial pelo fato da análise por esta e. Câmara ferir, a priori, o princípio da supressão de instância, já que tudo indica o magistrado não se manifestou sobre a omissão ora apresentada.
De outro norte, nada obsta de levar ao magistrado o conhecimento sobre a suposta mácula contida na sentença quanto à omissão da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, para que de pronto analise já que tudo indica se tratar de erro material que pode ser corrigido de ofício.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator